Tribunal: STF
Processo: ARE 1191564
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Tratam-se de embargos de declaração (eDOC 29) e de agravo regimental (eDOC 36) interpostos contra a decisão monocrática de minha lavra (eDOC 28), na qual reconsiderei ao decisum de eDOC 13 e conheci do ARE para dar parcial provimento ao recurso extraordinário (eDOC 10, p. 158-183) e para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, de modo a excluir a incidência de juros moratórios sobre o débito até o depósito da última parcela.
    Nas razões do embargos declaratórios, SERVENG-CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA sustenta, em síntese, (i) erro material e contradição no decisum por “decidir pelo provimento do recurso com base em suposta violação quanto disposto no artigo 78 do ADCT, que não é objeto do regimental” (eDOC 29, p. 4), (ii) omissão em relação a “qual período exatamente os juros moratórios não devem incidir e sobre qual valor” (eDOC 29, p. 4), e (iii) necessidade de reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF.
    No agravo interno, LUZ MOREIRA ADVOGADOS aduz que a decisão monocrática impugnada não reflete o requerimento deduzido pelo D.E.R. no primeiro agravo regimental (eDOC 14), quedando em julgamento extra petita. Alega, além disso, a incidência da Súmula 279 ao julgamento do agravo em recurso extraordinário, conforme consignado na decisão em juízo de admissibilidade do Tribunal local.
    É o breve relatório.
    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC).
    Conforme relatado, a parte agravante (LUZ MOREIRA ADVOGADOS), apesar de ser utilizar da presente via recursal (agravo regimental), sustenta, em síntese, a existência de omissão e de contradição, fundamentos, pois, dos embargos de declaração.
    Assim, por medida de economia e fungibilidade recursais, aqui admitidas, recebo ambas as insurgências como embargos de declaração e passo a apreciá-los de imediato.
    Decido.
    Preliminarmente, refuto a incidência da Súmula 279 do STF ao feito, uma vez que o acórdão do Tribunal a quo estabeleceu todas as premissas fático-probatórias para que, nesta Suprema Corte, em jurisdição extraordinária, fosse realizado o julgamento da matéria de direito.
    Assim como foi consignado no decisum impugnado, o relatório e os votos do colegiado regional delineiam com clareza os fatos e as provas dos autos:
    “O precatório foi abrangido pela moratória instituída por meio da Emenda Constitucional EC nº 30/00 e pago de forma parcelada diretamente pelo devedor (DER/SP), a partir de outubro/2001 (fls. 859).
    Após o depósito da 9ª parcela, em novembro/2009 (fls. 1366), no entanto, o requerido ofertou petição nos autos defendendo que o precatório já estava quitado, pois os depósitos tinham sido realizados em valores maiores ao devido, em razão da inobservância da Lei nº 11.960/09 e da SV nº 17 (fls. 1387/1391), o que foi, ao final, acolhido pela sentença de fls. 1627/1629 e 1673 (9º volume), ora atacada.
    Ressalto, inclusive, que o DER/SP apontou a existência de vultoso saldo a seu favor, pago a maior (R$ 24.374.526,42 - fls. 1391), todavia, o sentenciante entendeu que a eventual devolução das quantias levantadas a maior deve ocorrer em ação própria (fls. 1629), capítulo não questionado pelo réu.” (eDOC 10, p. 135)
    No mais, não vislumbro qualquer vício a ser sanado através de embargos declaratórios, vez que, na oportunidade, reconsiderei meu entendimento anterior – no qual negava seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 13) – e passei a novo julgamento do RE. Portanto, sequer apreciei o agravo regimental (eDOC 14), que se fez prejudicado após novo julgamento do mérito do extraordinário.
    Desse modo, as questões enfrentadas na monocrática são atinentes, em específico, aos pontos do acórdão do Tribunal regional que foram impugnados mediante recurso extraordinário, quais sejam (i) a impossibilidade de incidência de juros moratórios durante o período do parcelamento e (ii) a correção monetária pelos valores da Taxa Referencial (TR), nos termos da Lei 11.960/2009 (eDOC 10, p. 164/181).
    Nesse diapasão, pude perceber que o acórdão recorrido determinou o prosseguimento da execução porque o valor depositado em juízo não cobriria o valor dos juros moratórios incidentes durante o tempo do parcelamento, nem a correção monetária calculada segundo o sistema anterior à Lei 11.960/2009, em desacordo ao entendimento sedimentado por essa Suprema Corte. Assim, consignei que:
    “Todavia, esta Corte firmou o entendimento de que, após a expedição do precatório, inativam-se as determinações do direito material da parte ou do título judicial condenatório. Os encargos da mora serão os previstos no regime de pagamento então vigente, cujas alterações têm aplicabilidade imediata. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. (AI-AgR 597.598, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. (RE-AgR 561.149, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2012)
    Logo, tendo sido o precatório vertente colhido pela sistemática inaugurada pela EC 30/2000 (art. 78 do ADCT), o pagamento das parcelas anuais nos prazos previstos afasta a incidência de juros após sua expedição, como definido no julgamento do RE-RG 590.751, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.4.2011, paradigma do tema 132 do Plenário Virtual, cuja ementa transcrevo:
    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.
    Por outro lado, não cabe falar em ato jurídico perfeito, uma vez que não se discute, no acórdão recorrido, a devolução de valores já pagos, mas apenas o prosseguimento da execução.
    Quanto à correção monetária da última parcela pela TR, segundo a Lei 11.960/2009, verifico que esse índice teve sua inconstitucionalidade declarada no julgamento do RE-RG 870.947, rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.11.2017, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual, em que se firmou a seguinte tese:
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    Logo, não pode ser recebido o recurso, nesse ponto, por contrariar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral.” (eDOC 28, p. 3-5)
    Verifico, assim, que a causa de pedir próxima (fundamentos jurídicos) e os pedidos conformados ao recurso extraordinário foram devidamente apreciados, em atenção ao tópico de conclusão do RE:
    “Diante do exposto, aguarda-se o recebimento, o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, para que, reformando-se o v. acórdão, seja devidamente aplicada a Súmula Vinculante n° 17, à luz do atual art. 100, § 5 0, CF/88, excluindo-se os juros moratórios, e para que seja feita a devolução do valor credor ao DEPRE, conforme bem proferiu o juizo de primeira instância. 
    Ademais, sejam excluídos os juros durante o período de parcelamento do art. 78 do ADCT. Pugna, ainda, pela observância da Lei 11.960/2009 no que tange à atualização monetária, em atenção à modulação de efeitos realizada por esta Colenda Corte.” (eDOC 10, p. 183)
    Por fim, não percebo qualquer omissão relacionada ao período em que determinei a exclusão da incidência de juros moratórios, já que, no dispositivo do decisum impugnado, indiquei que se refere ao débito até o depósito da última parcela, demonstrado no eDOC 8, p. 160. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente